Tribunal: TJPA
Processo: 0817700-27.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817700-27.2021.8.14.0301

APELANTE: JOAO MARCELO DE OLIVEIRA ROCHA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOAO MARCELO DE OLIVEIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. CABIMENTO, RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS.

1. a parte autora interpôs recurso de apelação limitando-se a controvérsia acerca da decisão que julgou improcedente a ação considerando legal e regular o processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão, requerendo, portanto, a nulidade do processo administrativo disciplinar.

2. o controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios.

3. No caso em tela, verifica-se que a comissão processante imputou ao apelante conduta passível de demissão, portanto, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, salvo em situações excepcionais, o que não se apresenta no caso vertente.

4. Considerando que a demissão do apelante se deu após a instauração, instrução e julgamento de um processo administrativo disciplinar e a conduta imputada ao servidor põe em risco a integridade física e moral das alunas, não se vislumbra violação aos princípios constitucionais que levem ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar.

5. Em relação ao recurso de apelação interposto pela parte ré para requerer a majoração da verba honorária sucumbencial, verifica-se que a ação não possui proveito econômico. In casu, como não houve condenação nem obtenção de proveito econômico, atenho-me ao valor imputado à causa. Este, por sua vez, corresponde à R$ 1.000,00 (um mil reais), valor consideravelmente baixo, motivo pelo qual o juízo a quo se valeu do disposto no §8º do art. 85 do CPC.

6. No presente caso, a fixação dos honorários dever ser procedida por apreciação equitativa, devendo-se considerar os parâmetros definidos pelo Código de Processo Civil, quais sejam: grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

7. Da análise dos autos, considerando o local, levando-se em conta ainda o trabalho despendido e o tempo exigido nesta ação, com apresentação de contestação e necessária análise documental para o deslinde da causa, entendo como devida a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

8. Recursos conhecidos e improvidos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO
para aplicar efeitos infringentes no que tange a alegação de prescrição, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos por JOÃO MARCELO DE OLIVEIRA ROCHA e ESTADO DO PARÁ, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA, o qual julgou improcedente os pedidos da exordial, nos seguintes termos (ID.

15357913):

“Verifico ainda que o PAD obedeceu a todas as formalidades exigidas, tendo havido farta produção de provas e sido oportunizado à parte autora manifestação e chance de defesa, inclusive com a apresentação de defesa escrita. Portanto, não vislumbro ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e entendo que o procedimento, no caso concreto, não possui ilegalidades, de modo que nada tem de nulo o ato ora impugnado. Desta feita, a improcedência é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.

(...).”

Irresignado, JOÃO MARCELO DE OLIVEIRA ROCHA, interpôs recurso de apelação (ID. 14639907) alegando que o juízo a quo não observou a violação do contraditório e ampla defesa substancial, pois se ateve apenas à realização das provas e não analisou o fato que o no PAD houve.

Ressalta que o PAD está instruído com provas favoráveis ao apelante, depoimentos contraditórios e modificados ao longo do procedimento por parte da acusação e nada disso foi levado em consideração na conclusão final que determinou a pena de demissão.

Por fim, enfatiza que o que se pretende com o recurso não é a rediscussão de matéria administrativa objeto de Processo Administrativo Disciplinar, mas que este venha a ocorrer dentro da legalidade, dos princípios esculpidos em nossa Carta Magna, bem como a correta aplicação, de forma análoga, do Código de Processo Penal.

Ainda, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação requerendo a majoração da condenação referente aos honorários advocatícios (ID. 14639910).

Os Apelados apresentaram contrarrazões, conforme IDs. 14639915 e 14639916.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 14715008.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público, em relação a apelação de João Marcelo de Oliveira Rocha, opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, enquanto em relação ao recurso do Estado do Pará deixou de emitir parecer.

Os Autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

DO MÉRITO.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR.

O mérito recursal limita-se
a controvérsia acerca da decisão que julgou improcedente a ação considerando legal e regular o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão
do apelante JOÃO MARCELO DE OLIVEIRA ROCHA.

Assim sendo, o apelante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade do
processo administrativo disciplinar
que culminou com a sua demissão.

Ressalte-se, inicialmente, que a análise do recurso será restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARAAFERIR RAZOABILIDADE/ PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. PRECEDENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. LEGALIDADE. ATO VINCULADO.

1. (...) O acórdão estadual revela-se harmônico com o entendimento jurisprudencial do STJ, pois fundado em compreensão já consolidada nesta Corte Superior no sentido de que: (i) em sede de questionado processo administrativo disciplinar cabe ao Judiciário verificar a tão só legalidade do procedimento sancionador; (ii) a independência dos Poderes, constitucionalmente garantida, impede a reforma do mérito de atos administrativos sancionadores que guardem conformidade com o ordenamento jurídico 3. Caracterizada conduta desviante a que a lei, sem alternativa outra, imponha a pena demissória ao servidor, não será dado ao administrador público aplicar pena diversa, ou seja, não disporá de discricionariedade para tanto. Precedentes: STJ - MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, DJe 10/10/2016; STF - RMS 30.280, Rel.ª Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20/06/2016 e RMS 32.842 AgR, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/03/2015. 4. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 45.160/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)

Aliás, conquanto exista a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, em tese, o Poder Judiciário poderia adentrar na análise da motivação dos atos discricionários da Administração, imperioso consignar que, em se tratando de procedimento administrativo disciplinar, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou o entendimento segundo o qual "deve-se salientar que o controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na

averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito. A aplicação dos princípios constitucionais como fundamento para anular (ou até permutar) determinada punição administrativa, infligida após regular procedimento, exige cautela redobrada do Judiciário, sob pena de transformação em instância revisora do mérito administrativo, passando a agir como se administrador público fosse, o que somente cabe aos investidos da função administrativa estatal”. (MS n. 21002/DF, Relator: Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 24/06/2015).

Assim,
o controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios.

No caso em tela, verifica-se que a comissão processante imputou ao apelante conduta passível de demissão, portanto, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, salvo em situações excepcionais, o que não se apresenta no caso vertente.

Como é cediço, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição depende de demonstração cabal. O controle jurisdicional se limita a aspectos de legalidade do ato administrativo, não podendo se adentrar no mérito, o que não significa que o Judiciário não possa verificar a adequação entre os motivos do ato e a conclusão da autoridade administrativa, sem que isso configure invasão do mérito administrativo.

O processo administrativo disciplinar consiste em sucessivos atos administrativos concatenados cuja finalidade é apurar o cometimento de ilícito administrativo praticado por servidor público e, por consequência, determinar a punição adequada ao caso.

Nessa perspectiva, entendo que as alegações de insuficiência de provas no Processo Administrativo Disciplinar para aferir a infração denunciada, assim como a argumentação do recorrente de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na imposição da penalidade, se trata de incursão no mérito administrativo
.

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
PROCESSO DISCIPLINAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA. PREJUÍZO À DEFESA. DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE
. 1. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça permite o julgamento monocrático de mandado de segurança quando ancorado em precedentes que retratavam entendimento consolidado nesta Corte. 2. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar (PAD) restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. 3. In casu, chegou-se à conclusão de que o impetrante, valendo-se das suas funções, associou-se a membro de associação criminosa especializada em obtenção de financiamentos fraudulentos, a ele fornecendo número de placas de veículos apreendidos pela Polícia Federal, de modo que, quando a autoridade apontada como coatora conclui haver conjunto de indícios e provas da prática de ato incompatível com o cargo do demandante, não salta aos olhos nenhum ato evidentemente ilegal a ponto de exigir intervenção Judicial, reforçando-se que não cabe incursão no mérito da decisão. 4. No PAD, como acontece até mesmo no Processo Penal, que é aquele cercado das maiores garantias, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da respectiva capitulação legal (MS 19.885/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 29/11/2016). 5. No particular, se o propósito do impetrante era apontar quebra do devido processo legal e da ampla defesa, seria necessário que trouxesse aos autos cópia integral dos autos do procedimento administrativo impugnado, o que não ocorreu. Precedentes. 6. Hipótese em que a pena aplicada, além de corretamente motivada, foi absolutamente proporcional aos fatos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 20.312/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/05/2021, DJe 24/05/2021)

Assim, compete ao Poder Judiciário a análise do ato administrativo somente sob o aspecto da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação, sendo incabível, portanto, o controle jurisdicional no que tange ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o Administrador.

Corroborando com o alegado, este E. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o controle dos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD.
TRAMITE DO PAD NO GOZO DE LICENÇA MÉDICA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O controle dos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios, o que não se verifica no caso dos autos. Jurisprudência do STJ.

2. "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa" (Súmula n&deg; 592/STJ).

3. A licença para tratamento de saúde não impede a tramitação regular do PAD, tampouco a aplicação de penalidade de demissão, tendo sido observado o devido processo legal. Precedentes do STJ

4. Apelo conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851792-02.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/01/2022 )

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS.
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação de anulação de ato administrativo que ensejou a demissão do cargo de investigador de polícia, após a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar;

2- Ao Poder Judiciário, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, é vedado proceder a análise do mérito administrativo, restringindo-se o seu exame aos aspectos da legalidade do PAD que culminou com a aplicação da sanção de demissão do apelante dos quadros da Polícia Civil;

3- A ausência de comprovação da autoria e materialidade dos fatos investigados é voltada para a apreciação das provas pela Comissão Processante, o que não é matéria pertinente ao exame formal do procedimento, a que se deve ater este julgamento. Cabe à Administração Pública ponderar sobre as provas produzidas e aplicar a penalidade adequada, no exercício do seu poder disciplinar;

4- Não identificada ausência de especificação de fatos que venha a comprometer a legalidade do procedimento administrativo, porquanto bem esclarecidos e especificados, em todas as fases do PAD;

5- O nosso ordenamento jurídico adota como regra a independência entre as instâncias, considerando a tripartição dos Poderes e a individualização das responsabilidades, de modo que as esferas administrativa e penal são independentes. Inteligência da Súmula 651 do Superior Tribunal de Justiça;

6- A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição (Súmula Vinculante nº 5/STF);

7- O processo administrativo disciplinar tem serventia não apenas para apuração de irregularidades cometidas no serviço público; além disso, é um meio de defesa do servidor que está sendo acusado. A nomeação de defensor ad hoc, diante da recalcitrância do causídico em não comparecer aos atos para os quais foi notificado, conferiu ao indiciado/apelante esse direito;

8- Nomeação de servidor com cargo superior como defensor ad hoc tem respaldo nas Leis Estaduais 5.810/94 e 022/94;

9- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0029039-36.2009.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/11/2022 )

Considerando que a demissão do apelante se deu após a instauração, instrução e julgamento de um processo administrativo disciplinar e a conduta imputada ao servidor põe em risco a integridade física e moral das alunas, não se vislumbra violação aos princípios constitucionais que levem ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar

Com efeito, inclusive como destacou o juízo de origem, verifica-se que o PAD em tela respeitou o contraditório e a ampla defesa em todas as suas fases, não tendo sido constatado vício no processo administrativo, em que pese o apelante discorde da pena que lhe foi aplicada.

Dessa maneira, evidenciado que o processo administrativo disciplinar teve regular andamento, com a estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de prejuízo ao apelante no procedimento, impõe-se a manutenção da sentença.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU.

O Estado do Pará, por sua vez, interpôs recurso de apelação, requerendo
a majoração da verba honorária, por entender que é desproporcional ao serviço prestado pelos procuradores do ora apelante
.

Pois bem. Compulsando os autos,
verifica-se que a ação não possui proveito econômico. Logo, o valor da causa possui o valor ínfimo de R$1.000,00 (um mil reais).

De início, importa destacar o que diz o atual regramento processual sobre o tema, senão vejamos:

CPC, Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do § 2º.

O Superior Tribunal de Justiça em preciso e didático aresto sintetizou a sistemática processual referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, in verbis:

RECURSO ESPECIAL . PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações , reduziu, visivelmente , a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções , embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial , introduzindo , na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários , na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência : (I) primeiro, quando houver condenação , devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação , serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação , nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória , de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação ; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional , de aplicação subsidiária , em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação : (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido .

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI , Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

In casu, como não houve condenação nem obtenção de proveito econômico, atenho-me ao valor imputado à causa. Este, por sua vez, corresponde à R$ 1.000,00 (um mil reais), valor consideravelmente baixo, motivo pelo qual o juízo a quo se valeu do disposto no §8º do art. 85 do CPC ao fixar os honorários sucumbenciais em R$500,00 (quinhentos reais).

Corroborando com o alegado, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. – Art. 85, § 8º, CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APONTADA OMISSÃO ACERCA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VALOR IRRISÓRIO FIXADO EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8º, DO CPC
. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. – Art. 85, § 8º, CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027000-66.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019 )

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO.
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. CABIMENTO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o presente caso se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo Código de Processo Civil no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais definidos com base no critério da equidade.

2. In casu, como não houve condenação nem obtenção de proveito econômico, atenho-me ao valor imputado à causa. Este, por sua vez, corresponde à R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – ID 402756, pág. 47 – valor consideravelmente baixo, de sorte que, caso se mantenham os termos do decisum impugnado, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no art. 85, §2º, do CPC/2015, resultariam no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o qual é evidentemente irrisório.

3. Assim sendo, entendo que a fixação dos honorários dever ser procedida por apreciação equitativa, devendo-se considerar os parâmetros definidos pelo Código Fux, quais sejam, grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Da análise dos autos, considerando ter sido nesta capital o local da prestação do serviço – o mesmo do domicílio profissional dos causídicos, conforme se vê na procuração outorgada –, levando-se em conta ainda o trabalho despendido e o tempo exigido nesta ação, com apresentação de contestação e necessária análise documental para o deslinde da causa, entendo como devida a condenação dos ora apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

5. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0110471-67.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/07/2021 )

Assim sendo, concordo com o juízo a quo, por entender que
a fixação dos honorários dever ser procedida por apreciação equitativa, devendo-se considerar os parâmetros definidos pelo Código de Processo Civil, quais sejam: grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Da análise dos autos, considerando o local, levando-se em conta ainda o trabalho despendido e o tempo exigido nesta ação, com apresentação de contestação e necessária análise documental para o deslinde da causa, entendo como devida a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
conheço os recursos de APELAÇÕES CÍVEIS, contudo NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 20/05/2024